Tribunal: TJDFT
Processo: 0726983-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726983-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PATRICIA ARAÚJO DO NASCIMENTO FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. LEI 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME). DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FORMALIDADES ESPECÍFICAS. DESNECESSIDADE. COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE COMPETENTE SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) promoveu alteração do processamento do crime de estelionato (art. 171 do CP), de modo que a respectiva ação penal pública se procede apenas mediante representação da vítima, nos termos do § 5o do referido dispositivo. 2. A exigência de manifestação promovida pela alteração legislativa não traz necessidade de formalidades específicas para que o ato seja suprido. Assim, a comunicação dos fatos à autoridade policial, mediante a formalização de boletim de ocorrência, é meio suficiente para demonstrar a vontade inequívoca da vítima em buscar o Estado para que os fatos sejam apurados e eventualmente o autor do delito punido nos termos da lei. Precedentes. 3. Não ocorre a extinção da punibilidade por ausência de representação formal da vítima, desde que o desejo do ofendido em que a ação penal seja instaurada fique demonstrado de modo inequívoco, como no presente caso. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 171, §5o, do Código Penal, sustentando que o crime de estelionato, após a vigência da Lei 13.964/2019, é condicionado à representação, não sendo suficiente, para tanto, a comunicação do fato criminoso pela vítima à autoridade policial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao 5o, incisos XXXIX e XL, da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no recurso especial. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Cardoso, OAB/DF 64.575, Lucas Teodoro, OAB/DF 64.841, e Jeanderson Oliveira, OAB/DF 64.597 (id 31541912 e id 31541913). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 171, §5o, do Código Penal. Com efeito, o acórdão recorrido, ao assentar que “o fato de a vítima comunicar os fatos às autoridades policiais é suficiente para demonstrar o seu interesse na persecução penal” (id 29625527, pág. 1) encontra amparo na orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. VIOLAÇÃO DO ART. 171, § 5o, DO CP. TESE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. IRRETROATIVIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. COMPARECIMENTO DA VÍTIMA E DEPOIMENTO EM SEDE POLICIAL .DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO FORMAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. 1. A Terceira Seção firmou a orientação de que a exigência de representação da vítima como pré-requisito para a ação penal por estelionato - introduzida pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) - não pode ser aplicada retroativamente para beneficiar o réu nos processos que já estavam em curso. 2. Ainda que fosse possível acolher a tese defensiva (retroatividade), não falar em ausência de condição de procedibilidade para a ação penal, pois a representação já consta dos autos, extraída do comparecimento da vítima e do seu depoimento em sede policial, circunstância apta a indicar a inequívoca manifestação de vontade de ver apurado o fato delituoso, sendo desnecessária representação formal (Precedentes do STJ e do STF). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1755469/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 10/5/2021). No mesmo sentido, confira-se recente decisão proferida no AREsp 1890411, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 3/2/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1030202/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). O recurso extraordinário não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (ARE 1322652 AgR-segundo, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 1/12/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, Eduardo Cardoso, OAB/DF 64.575, Lucas Teodoro,OAB/DF 64.841, e Jeanderson Oliveira, OAB/DF 64.597. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012